Tribunal: TJPA
Processo: 0811669-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811669-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCELO SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. prorrogação de prisão domiciliar por motivo de saúde. perda superveniente do objeto. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1.Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que prorrogou, até 21 de agosto de 2025, a prisão domiciliar do apenado Marcelo Sebastião Ferreira da Silva, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, diante da necessidade de continuidade de tratamento fisioterapêutico respiratório e da ausência de condições adequadas na unidade prisional.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo interposto pelo Ministério Público, considerando-se que a decisão impugnada, que prorrogou a prisão domiciliar do apenado, teve eficácia limitada até 21 de agosto de 2025, data já superada.

iii. razões de decidir

3. A decisão recorrida prorrogou a prisão domiciliar até data certa, de modo que, ultrapassado o prazo de vigência, exauriram-se seus efeitos.

4. Comprovada a perda superveniente do objeto, diante da cessação da eficácia da decisão impugnada e da existência de novo pedido judicial em trâmite, não subsiste interesse recursal.

5. Aplicação da jurisprudência consolidada no sentido da prejudicialidade do recurso quando há superveniência de novo título judicial regulando a situação.

iv. dispositivo e tese

6. Agravo em Execução Penal julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superação do prazo de eficácia da decisão que prorrogou prisão domiciliar torna prejudicado o agravo que a impugna, por perda superveniente do objeto.

Dispositivo relevante citado: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR AP. 4000695-32.2024.8.16.0030 - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 02.07.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que
concedeu a prorrogação da prisão domiciliar ao apenado Marcelo Sebastião Ferreira da Silva
, para continuidade de tratamento de saúde, nos moldes do art. 117, II, da Lei de Execuções Penais.

A decisão agravada (ID 27502349) considerou
comprovada a impossibilidade de atendimento médico adequado no interior da casa penal
, bem como a existência de laudos que atestam a
necessidade de continuidade do tratamento fisioterapêutico respiratório
, razão pela qual fixou novo prazo de
prisão domiciliar até 21 de agosto de 2025
, com imposição de condições específicas quanto ao uso de tornozeleira eletrônica, permanência no domicílio, comunicação com a equipe técnica, entre outras restrições.

Em suas
razões recursais
(ID 27502349), o Ministério Público alega que a decisão deve ser reformada por ausência de demonstração da impossibilidade de prestação do tratamento médico no estabelecimento prisional, enfatizando que, conforme informado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial, o sistema penitenciário estadual possibilita a saída dos internos para tratamento fora da unidade prisional, mediante agendamento, razão pela qual requer a
reforma da decisão agravada
, para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual prorrogou, equivocadamente, a prisão domiciliar.

Em
contrarrazões (ID 27502349)
, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão que prorrogou a prisão domiciliar.

Ao exercer o juízo de retratação, o juízo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifestou pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo em Execução”
(Textual) (ID 27668074)

É o relatório. À inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Todavia, quanto ao
mérito
, entendo que o recurso interposto
resta prejudicado
, em razão da
perda superveniente de seu objeto
, conforme passo a expor.

O objeto do presente Agravo em Execução Penal consiste na insurgência do Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que
prorrogou a prisão domiciliar do apenado Marcelo Sebastião Ferreira da Silva até o dia 21 de agosto de 2025
, conforme se depreende da própria decisão agravada,
cujo teor transcrevo a seguir (ID 27502349)
:

“
Isso posto, diante da excepcionalidade do caso concreto, e demonstrado ser inviável a concessão de Permissão de Saída em razão do fato do apenado realizar sessões de fisioterapia na cidade onde reside, PRORROGO a prisão domiciliar para tratamento de saúde.

IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR

A prorrogação da prisão domiciliar aqui deferida se dará até o dia 21 de agosto de 2025, conforme comprovado pela Defesa.
(Santarém, 19 de maio de 2025. Juiz de Direito: Flávio Oliveira Lauande).”

Assim, conforme se extrai com clareza da decisão, o benefício de prisão domiciliar foi
concedido com prazo determinado e certo
, qual seja,
até o dia 21/08/2025
, de modo que, ultrapassada tal data, a decisão impugnada exauriu seus efeitos jurídicos,
perdendo sua eficácia por decurso natural de prazo
.

Nesse contexto, o presente agravo perdeu sua utilidade e objeto, não subsistindo mais interesse recursal no que tange à reforma de um ato judicial que já
deixou de produzir efeitos
.

Ressalte-se, ademais, que em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, realizada por esta Relatora,
consta-se a protocolização de
novo pedido de prorrogação da prisão domiciliar em 26/08/2025
, o qual será
analisado por meio de nova decisão judicial
, passível de ser
contestada pelas partes
, dentro do devido processo legal.

Diante desse quadro,
não há mais pretensão resistida atual entre as partes
em relação à decisão ora agravada, o que impõe o reconhecimento da
prejudicialidade do presente recurso
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA A REGRESSÃO DE REGIME – NOVO TÍTULO JUDICIAL A REGULAR A QUESTÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000115-96.2024.8.16.0031 - Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 15.04.2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO AO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA A REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 4000695-32.2024.8.16.0030 - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 02.07.2024)

Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo em Execução Penal, considerando que já se exauriu o prazo de vigência da decisão impugnada, a qual prorrogou a prisão domiciliar do apenado apenas até o dia 21 de agosto de 2025, de modo que não subsiste mais utilidade na apreciação do presente recurso.

É o voto.

Belém-PA, 18 de setembro de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025